Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707567-08.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CONTINÊNCIA E CONEXÃO. REJEIÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. ÔNUS. EMBARGANTE. CDC. FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. 1. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 2. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 3. De acordo com a Súmula no 235 do STJ, a conexão não arreta a reunião dos processos quando um deles já foi julgado. 4. É inviável a concessão de tutela antecipada para suspender a eficácia da sentença ante a não demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade do direito. 5. Alegado excesso na execução, incumbe à parte declarar o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo atualizado e discriminado do seu cálculo (art. 917, § 3o do CPC). Descumpridos esses requisitos essenciais, os embargos à execução e os respectivos recursos deverão ser processados sem o exame da matéria suscitada, nos termos do art. 917, § 4o, II do CPC. 6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, por ser necessária a caracterização do destinatário final da relação, inclusive nos casos de fomento da economia agrícola. Precedente do STJ. 7. Configura-se a novação quando há obrigação jurídica anterior, a assunção de uma nova e o ânimo de novar. Como consequência, as obrigações anteriores são extintas, bem como as garantias e os acessórios que acompanham o título originário. Logo, devem prevalecer as regras que regem o título de crédito representativo da nova obrigação assumida pelo devedor. 8. A jurisprudência consolidada pelo STJ entende ser legítima a cominação da comissão de permanência, desde que respeitados os limites definidos nas Súmulas no 30, no 294 e no 472 daquela Corte. 9. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 56 e 57, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de continência entre a ação de execução e a ação revisional ajuizada na 21a Vara Cível de Brasília, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Ademais, sustentam que a cédula de crédito bancário decorre de renegociação de dívidas em operação de fomento de atividade rural e, por isso, o negócio deve ser interpretado como se cédula de crédito rural fosse, com base no Código de Defesa do Consumidor e na legislação aplicável aos títulos de crédito rurais. Defendem a incidência do CDC. Apontam nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Afirmam que o produtor rural tem direito à revisão das ilegalidades contidas nos contratos de crédito rural anteriores à renegociação ou confissão da dívida; (3) ilegalidade da incidência de comissão de permanência e de juros de mora superior a 1% (um por cento). Defendem ter direito à prorrogação dos financiamentos contratados, em decorrência de adversidades climáticas e financeiras que prejudicaram a produção agrícola, bem como a sua capacidade de pagamento das operações de crédito e asseveram que houve excesso de cobrança dos encargos contidos nas cláusulas que compõem as cédulas de credito rural. Todavia, deixam de indicar expressamente quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 56 e 57, ambos do CPC, pois a turma julgadora, ao afastar a continência pleiteada, o fez sob o fundamento de que um dos processos já foi julgado. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido, quanto aos temas acima desenvolvidos pelos recorrentes, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recuso quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto, “A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1655352/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Por fim, em atenção ao id 17508140-pág. 37, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula, OAB/GO 40.203. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003